Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-44.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-44.2021.8.14.0025

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia em saber se a justificativa apresentada pela apelante é suficiente para aceitar que o comprovante de residência esteja em nome de terceiro.

2.

No caso dos autos, embora a autora tenha juntado comprovante de residência em nome de outrem, trouxe aos autos declaração firmada por essa terceira pessoa afirmado conviver em união estável com a apelante, inexistindo qualquer indício de afronta ao princípio da boa-fé processual capaz de macular tal declaração.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e considerar válida a justificativa apresentada para que o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, determinando o retorno dos autos para regular processamento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DA CONSOLACAO CARDOSO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800210-44.2021.8.14.0025), ajuizada em face de BANCO BMG SA.

A sentença guerreada indeferiu a inicial porque a autora não teria atendimento a determinação de emenda, com o seguinte comando final:

“Nesse viés, constato que as justificativas apresentadas pela requerente não merecem guarida, uma vez que a autora não se desincumbiu de promover a emenda à inicial, conforme determinado anteriormente por este juízo (ID n. 26013300).

Assim sendo, considerando que a aludida diligência não foi cumprida, não resta alternativa que não o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter apresentado justificativa do porquê o comprovante de residência não estava em seu nome, apontando que a pessoa indicada no documento é seu companheiro e que eles vivem em união estável, sendo que, no momento, não dispunha de condições financeiras para providenciar junto ao Cartório de Registros a declaração de união estável. Defende que o juízo singular ao não aceitar tal justificativa incorreu em cerceamento de defesa.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento da ação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8654791.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial por entender não merecer guarida a justificativa apresentada pela autora do porquê o comprovante de residência estava em nome de terceiro, julgando o feito extinto sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, nota-se que a requerente, ora apelante, ingressou com a presente demanda acostando comprovante de residência em nome de Isaquiel Neves dos Santos (ID 8654774 - Pág. 1). Por conta dessa situação, o juízo singular determinou a emenda da inicial para que fosse apresentado comprovante de residência em nome da autora ou, caso estivesse em nome de outrem, houve comprovação da relação com essa terceira pessoa. Em seguida, foi atravessada petição justificando que o Sr. Isaquiel Neves dos Santos seria companheiro da autora e que eles viviam em união estável, residindo no endereço apontado no documento.

No recurso, a tese defendida pela apelante é que o magistrado
a quo
teria cerceado o direito de acesso à justiça porque não aceitou a justificativa apresentada pela autora do motivo do comprovante de endereço estar em nome de terceiro. Diz que vive em união estável com o Sr. Isaquiel e que não tem condições financeiras de providenciar declaração de união estável junto ao Cartório.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em saber se a justificativa apresentada pela apelante é suficiente para aceitar que o comprovante de residência esteja em nome de terceiro.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e, dentre os documentos indispensáveis, tem-se o comprovante de residência.

No caso dos autos, embora a autora tenha juntado comprovante de residência em nome de outrem, trouxe aos autos declaração firmada por essa terceira pessoa afirmado conviver em união estável com a apelante (ID 8654776 - Pág. 1). Além disso, por se tratar de pessoa de baixa condições financeiras, percebendo um salário-mínimo a título de benefício previdenciário, a alegação de impossibilidade de juntar instrumento público de declaração de união estável possui contornos de veracidade, estando, a meu ver, suficiente demonstrada as razões do comprovante de residência restar em nome do Sr. Isaquiel.

Assim, ao não aceitar a justificativa apresentada o juízo de origem acabou impedindo o acesso à justiça de pessoa hipossuficiente por excesso de formalismo, especialmente porque não há nos autos suspeitas de que a autora tenha violado o princípio da boa-fé processual, impondo-se a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, diante da inexistência de qualquer indício de afronta ao princípio da boa-fé processual capaz de macular a declaração de união estável por instrumento particular constante nos autos,
DOU-LHE
provimento para reformar integralmente a sentença e considerar válida a justificativa apresentada para que o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/02/2023